Tribunal: TJES
Processo: 5006544-78.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006544-78.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ACEDINO ANSELMO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006544-78.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
ACEDINO ANSELMO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO ELETRONICAMENTE. EMPRÉSTIMO REALIZADO SEM CONHECIMENTO DO CLIENTE. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE ASSINATURA ELETRÔNICA. DEVOLUÇÃO DO EMPRÉSTIMO PARA CONTA DE FRAUDADORES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débitos e indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por ACEDINO ANSELMO em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Em síntese, a parte autora alega que a RMD Assessoria em Empréstimo Ltda entrou em contato informando que poderia auxiliá-lo a restabelecer sua margem de consignação. Após muita insistência o requerente se deslocou até a sala da empresa que ficava localizada em um prédio comercial conhecido de Vitória/ES. No local, foi levado para uma sala, sozinho, onde os funcionários da empresa utilizaram seu celular e lhe informaram que o caso dele seria analisado e posteriormente entrariam em contato.

Alguns dias depois foi depositado R$12.000,00 na conta do autor e a instituição orientou que ele depositasse esse valor na conta da empresa, então, ele deveria criar um email para receber um contrato e seguir um passo a passo. No entanto, quando recebeu o pagamento de sua aposentadoria percebeu que havia caído em um golpe, pois foi realizado um empréstimo consignado em seu benefício, com descontos de R$379,00.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e ausência de pretensão resistida. No mérito, afirma que a contratação é legítima e contou com a anuência do autor. Desse modo, não há falha na prestação de serviço ou dever de indenizar.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Sendo assim, por todo exposto JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido em relação ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, e ainda:

a) Declaro a nulidade do contrato de empréstimo (nº 643400168), ficando o banco requerido obstado de realizar cobranças ou descontos, sob pena de multa correspondente ao triplo cobrado/descontado. Determino ainda, que o banco réu diligencie junto ao INSS para promover a exclusão definitiva do aludido contrato de empréstimo do benefício previdenciário do autor;

b) Condenar o requerido na restituição ao autor de R$ 4.169,00, referente aos descontos de julho/2022 a maio/2023, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação; e ainda

c) à título de danos morais, condeno o requerido ao pagamento no valor de R$4.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, I do CPC, com relação ao requerido Banco Itaú Consignado S.A.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 6186652, a requerida interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, a recepção do recurso em seu duplo efeito. No mérito, argumenta pela legalidade da contratação digital e inexistência de danos a serem reparados, além de requerer subsidiariamente pela diminuição do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Importante anotar, primeiramente, que, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerada a hipossuficiência da recorrida, é medida necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à requerida, ora recorrente, demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido, ainda que apresentado comprovante de assinatura eletrônica (ID nº 6186574), não há nos autos prova que demonstre a lisura da pactuação do empréstimo em tela, sobretudo considerada a ausência de provas suficientes que demonstrem o contato com a recorrida a respeito do empréstimo, seja SMS, legação, mensagens por Whatsapp, contato por e-mail ou ainda utilização de aplicativo.

Além do mais, pelo que ficou comprovado nos autos, o primeiro contato a respeito da existência de empréstimo consignado em nome da recorrida se deu por contato dos estelionatários, que, ludibriar o autor para tomar um empréstimo consignado no valor de R$12.190,41 afirmando que, na realidade, ele estaria liberando sua margem de consignação e , posteriormente, fizeram o autor transferir a integralidade do dinheiro para a conta da empresa.

O banco afirma que o seu correspondente bancário não é a ALIVE ou a RMD, contudo, se o seu correspondente autorizado permite que estelionatários utilizem seu sistema para emitir empréstimos fraudulentos, isso demonstra uma falha gravíssima da instituição em manter na sua rede somente pessoas idôneas, provando a ineficiência de suas medidas de segurança.

Ainda, é cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verificada a falha na prestação de serviços por parte da fornecedora, a esta recai a responsabilidade objetiva sobre o fato:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É certo afirmar que no caso em tela a fraude sofrida pelo recorrido se tratou de fortuito interno da instituição financeira, uma vez que o arquivo enviado pelos fraudadores (ID nº 6186573 e 6186574) estava munido de informações pessoais do consumidor, como CPF, nome completo, existência de contrato de empréstimo consignado em seu nome e valor exato pactuado. Isto explicita grave falha na segurança do meio escolhido pela instituição financeira em realizar suas contratações, deixando os seus clientes, parte mais fraca na relação de consumo, à mercê de possíveis golpes, como é o presente caso.

O fortuito interno, frise-se, fica configurado mesmo que considerado ilegal o empréstimo contratado digitalmente, isso porque a recorrente demonstra estar de posse de dados pessoais do recorrido e o empréstimo foi efetivamente realizado, mesmo que sem a anuência da recorrido.

A situação narrada, portanto, apresenta um claro caso de fortuito interno da recorrente, na medida que a falta de zelo, através da utilização de plataforma pouco segura, permitiu que a posterior fraude ocorresse. É nesse sentido que entende pacificamente o STJ, em sua Súmula 479:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, reputo correto o dispositivo da sentença de piso ao reconhecer a inexistência do débito, uma vez que incorreto o processo de contratação digital do empréstimo consignado e reconhecida a falha interna na segurança dos dados de seus clientes, o que permitiu a concretização da fraude. Nesse caso, em razão da previsão do Tribunal Cidadão, no presente caso não há o dever do autor restituir o banco no valor depositado.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causado pela fraude, consequência de falha de segurança, a que não tem controle a parte autora, ora recorrida, entendo que ficou verificado o dano moral.

O empréstimo não reconhecido, unicamente, já provou ser evento gerador de grande perturbação da paz do requerente, a posterior fraude permitiu elevar ainda mais os prejuízos à paz e tranquilidade da recorrida, ao passo que os dois eventos danosos advieram de falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero dissabor.

A respeito da diminuição do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual entendo pela manutenção do valor arbitrado (R$4.000,00) na sentença objurgada.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)